Tribunal: TJSP
Processo: 1003309-77.2020.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Ilegitimidade de parte – Executada não era proprietária do imóvel à época do fato gerador – Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de consultar a matrícula do imóvel a fim de averiguar o verdadeiro contribuinte do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Ilegitimidade de parte – Executada não era proprietária do imóvel à época do fato gerador – Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de consultar a matrícula do imóvel a fim de averiguar o verdadeiro contribuinte do IPTU – Omissão da exequente –– RECURSO DESPROVIDO.